Tribunal: TJBA
Processo: 8000505-94.2018.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000505-94.2018.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA LUZIA DE FREITAS GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO, ROSIMEIRE DA SILVA MOURA

APELADO: MUNICIPIO DE UBAIRA e outros

Advogado(s)
:
MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO, ROSIMEIRE DA SILVA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE UBAÍRA. SERVIDORA PÚBLICA. REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 530/2016. IDENTIDADE ENTRE O ÍNDICE APLICADO E A INFLAÇÃO VERIFICADA NO ANO DE 2015. REAJUSTE DE 10,67%. CARACTERIZAÇÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL. PAGAMENTO DEVIDO, INCLUINDO-SE OS VALORES RETROATIVOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELO INTERPOSTO PELO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de recursos simultâneos de apelação nº 8000505-94.2018.805.0263, oriundos da comarca de Ubaíra, em que figuram, como apelante/apelada, Ana Luzia de Freitas Gonçalves, e, como apelante/apelado, Município de Ubaíra.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Ubaíra, e, por outro lado,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto pela autora, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5